Tribunal: TJBA
Processo: 0554223-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554223-03.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AXT TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): PAULO ROSENTHAL, VICTOR SARFATIS METTA, MARIANA COSTA SOUZA, LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO POR OMISSÃO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada em face do Estado da Bahia, objetivando a nulidade do Auto de Infração n.º 206969.0001/15-9, lavrado em razão de diversas irregularidades apuradas nos documentos contábeis-fiscais da empresa, referentes ao período de janeiro de 2010 a junho de 2014. 2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a higidez formal e material do auto de infração e a insuficiência do laudo pericial produzido nos autos para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento da instrução processual diante de laudo pericial parcialmente inconclusivo configurou cerceamento do direito de defesa da apelante; e (ii) verificar se a apelante produziu prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração n.º 206969.0001/15-9. III. Razões de decidir 4. Não há cerceamento de defesa quando a incompletude do laudo pericial decorre da própria omissão da parte que o invoca, que se recusou a fornecer ao perito nomeado pelo juízo os documentos e informações analíticas por ele solicitados. A parte não pode criar o obstáculo probatório e, em seguida, invocá-lo como fundamento de nulidade da sentença. 5. O lançamento tributário, como ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte, em ação anulatória, produzir prova inequívoca capaz de desconstituí-la. 6. A legislação exige o estorno específico e tempestivo dos créditos relativos às entradas de mercadorias que sejam objeto de saídas isentas, operação por operação, verificação que se tornou impossível pela recusa da apelante em fornecer a documentação analítica necessária. 7. O auto de infração preenche todos os requisitos formais previstos no art. 142 do CTN, inexistindo nulidade formal do lançamento. 8. Em relação ao valor da multa, a apelante não trouxe aos autos elementos concretos que permitam aferir objetivamente a suposta desproporcionalidade entre o valor da penalidade e as infrações cometidas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A inconclusividade do laudo pericial decorrente da recusa do próprio contribuinte em fornecer ao perito os documentos contábeis e fiscais solicitados não configura cerceamento de defesa, prevalecendo a presunção de legitimidade do lançamento tributário, que somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, IV e art. 155, § 2.º, II, "a" e "b"; CTN, arts. 142 e 204; Lei n.º 6.830/80, art. 3.º; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei Estadual (BA) n.º 7.014/96, art. 42, II, "a" e VII, "a" e "b"; RICMS/BA (Decreto n.º 6.284/97), arts. 100, I, e 124. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; STJ, REsp n.º 48.516/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 13/10/1997; TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 4976734-22.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21.ª Câmara Cível Especializada, j. 26/03/2025; TJ-BA, Apelação n.º 80002978120218050271, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0554223-03.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Presidente José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça